Tribunal: TJPA
Processo: 0811667-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811667-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLIANE AZEVEDO ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR
:
FILHO
S
MENOR
ES
DE DOZE ANOS
–
NEGATIVA
–
DECISÃO
-
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
-
CRIME PRATICADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA PACIENTE
, QUE ENCONTRAVA-SE SOB PRISÃO DOMICILIAR, VOLTANDO A DELINQUIR -
AGENTE QUE
NÃO SE ENQUADRA NA DECISÃO PROFERIDA PELO STF
, REGISTRANDO, INCLUSIVE,
OUTROS ANTECEDENTES (TRÁFICO DE DROGAS)
.
O precedente citado pelo impetrante do STF, que concedeu habeas corpus coletivo às presas mães de crianças, com base no art. 2º do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, não se aplica, efetivamente, em caso de crime praticado na própria residência da agente, onde convive com o infante, não resguardando o
s
interesses do
s
filho
s
menor
es

(Precedentes). Constrangimento inocorrente. Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR

a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis

dias do mês de
dezembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssi
mo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém-PA, 15 a
17
de
dezem
bro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLIANE AZEVEDO ALMEIDA
indicando como coator o

MM Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá / PA
,
aduzindo a impetrante, em resumo, que a paciente foi presa em flagrante (20.10.2020), convertido em preventiva na audiência no dia 21.10.2020, por suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Diz ainda que, mesmo tendo direito à liberdade, ante seus predicados pessoais, com quatro filhos menores de 12 anos, com sérios problemas de saúde, o Juízo manteve o confinamento, fundamentando o decreto preventivo na garantia da ordem pública, contrariando
o posicionamento do STF

(HC 143.641/SP)
, e Recomendação 62/CNJ, daí o constrangimento ilegal.
Ao final, pede a concessão da ordem, e/ou, a
aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme instrui o HC 143.641 do STF
.

Prestadas as informações de estilo (fls. 76/77-ID Num.
4079669
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem
.

VOTO

Objetiva-se, no presente
writ,
basicamente a concessão de liberdade provisória, com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento que a paciente tem requisitos pessoais para responder ao processo-crime solta, somado ao fato que possui filhos menores de 12 anos, que necessitas de seus cuidados, além de ser acometida de sérios problemas de saúde,
tudo com base no art. 319, do CPP e precedente do STF (HC n. 143.641).

Porém, pelo que consta dos autos
, somente foi indeferido o pedido de Prisão Domiciliar, após constatar-se que
CARLIANE
não se enquadra na decisão proferida pelo STF, consignando o Juízo,
que a autuada,
“pouco antes de cometer o delito apurado nos autos de origem que subsidiam estas informações, havia sido posta em liberdade mediante alvará de soltura nos autos de n. 00016022820208140012, o qual apura envolvimento em delito da mesma espécie”
, o que evidencia perigo risco real à saúde e a segurança das crianças, e que ela, paciente, é contumaz na prática de delitos, fato este omitido na impetração, demonstrando que as medidas cautelares diversas da prisão, não são suficientes ou adequadas a ela.

Assim
,
entendo que
a decisão contem fundamentação idônea
(fls. 30/36-ID Num. 4046265)
, pois, ainda que a paciente seja mãe de criança
s

menores de 12
(
doze
) anos de idade,
a não concessão de
prisão domiciliar teve por base a tutela dos interesses do
s
infante
s
,
devendo ser
destacado que o tráfico ilícito de drogas
também
era realizado na residência da família
, expondo
os
filho
s
a um ambiente nocivo. Razão, portanto, apta a ensejar a constrição, impedindo a substituição pretendida.

Lado outro, a mera condição de presa e mãe de filhos menores de 12 anos não dá o direito automático à prisão domiciliar, devendo ser analisado cada caso, com suas peculiaridades, levando em consideração as circunstâncias individuais da presa, a vulnerabilidade da situação em que se encontram os menores, a eventual impossibilidade de assistência aos filhos por outras pessoas bem como, a situação econômica da família.

A Sexta Turma do STJ entende que a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes. Nesse sentido citam-se os seguintes julgados: RHC 45.434⁄SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27⁄06⁄2014, DJe 04⁄08⁄2014; HC 416.501⁄RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p⁄ Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20⁄02⁄2018, DJe 09⁄04⁄2018; HC n. 424.604⁄SC, Rel. Min
.
Felix Fischer, QUINTA TURMA, DJe 16⁄2⁄2018.

Evidenciado então que, de fato, a paciente não se enquadra na decisão do STF, no HC 143641, além de não demonstrar a necessidade da medida, estando correta a decisão do Juízo,
tanto a que converteu o flagrante em preventiva, quanto a que
indeferiu o pleito de
revogação
.

Logo, o precedente citado pelo impetrante do STF, que concedeu habeas corpus coletivo às presas mães de crianças, com base no art. 2º do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, não se aplica, efetivamente, em caso de crime praticado na própria residência da agente, onde convive com o
s
infante
s
, inclusive, para piorar a situação da paciente,
ele encontrava-se em prisão domiciliar, quando voltou a delinquir
.

No que concerne ao estado de saúde da paciente, verifica-se que os Laudos não estão atualizados, e datam do ano de 2018, informando que a paciente sofrera queimaduras em razão de acidente doméstico, e que se submeteu a regular tratamento em janeiro de 2018 (fls. 50-ID Num. 4046266), evidenciando que hoje, a situação está sob controle.

Por fim,
o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, aliás, nem tanto,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL,
DENEGO
A ORDEM.

Belém-PA, 15 a 17 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 18/12/2020